Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-86.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600248-86.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600248-
86.2024.6.16.0044 (DRAP - 0600247-04.2024.6.16.0044), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Dinarte José de Oliveira para concorrer ao cargo de Vereador pelo município de
Turvo/PR. (Indeferimento ao registro de candidatura de Dinarte José de Oliveira, sob o número
22000, pelo 22 - Partido Liberal, no Município de Turvo. No caso em questão, o candidato deixou de
apresentar todos os documentos exigidos pela legislação em vigor, o requerente deixou de juntar o
comprovante de alfabetização, tendo apenas juntado declaração de próprio punho. O requerente,
mesmo após intimado, deixou de comparecer ao Cartório Eleitoral a fim de suprir a irregularidade
constatada. Assim, não sendo possível reconhecer a alfabetização do requerente.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DINARTE JOSE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LUANA DE CAMPOS FERREIRA (ADVOGADO)
LUIZ ALBERTO BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44004029
13/09/2024
19:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.063

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600248-86.2024.6.16.0044 –
Turvo – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DINARTE JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUANA DE CAMPOS FERREIRA - OAB/PR119034
ADVOGADO: LUIZ ALBERTO BUENO DE OLIVEIRA - OAB/PR111424
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO.
CONDIÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL
APRESENTADA EM RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu
registro de candidatura ao cargo de vereador, com base na
ausência de comprovação da condição de alfabetizado, prevista
no art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o
histórico escolar juntado em sede de recurso é prova hábil a
suprir a exigência de comprovação de alfabetização para fins de
registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal estabelece o
analfabetismo como causa de inelegibilidade, sendo necessário
comprovar condições mínimas de leitura e escrita.

4. A declaração de próprio punho apresentada pelo recorrente
não atende aos requisitos formais exigidos pela Resolução TSE
nº 23.609/2019, pois não foi elaborada na presença de servidor
do Cartório Eleitoral.

Num. 44004029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355555900000042957240
Número do documento: 24091319355555900000042957240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:39:04

5. Em grau de recurso, o recorrente juntou histórico escolar que
comprova a conclusão das três primeiras séries do ensino
fundamental, o que demonstra sua alfabetização para fins
eleitorais.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a
juntada de documentos faltantes enquanto não exaurida a fase
ordinária do processo de registro de candidatura, sendo válida a
prova apresentada em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos faltantes em sede recursal, desde
que não exaurida a fase ordinária, é admitida para suprir
exigências formais do processo de registro de candidatura.

2. O histórico escolar que comprove a conclusão de séries do
ensino fundamental é prova apta para fins de comprovação de
alfabetização exigida pelo art. 14, § 4º, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 4º; LC nº
64/1990, art. 1º, I, "a"; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27, §
5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl 060362762, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 10/11/2022; TRE-PR, AgR
060062818, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 22/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por Dinarte José De Oliveira contra a
decisão do Juízo Da 44ª Zona Eleitoral de Guarapuava-PR, por meio da qual o seu pedido de
registro de sua candidatura ao cargo de vereador pelo Partido Liberal (PL) no município de
Turvo/PR foi indeferido, em razão da falta de comprovação da condição de alfabetizado.

Num. 44004029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355555900000042957240
Número do documento: 24091319355555900000042957240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:39:04

Em suas razões (id. 43972864), o recorrente alega que os partidos de pequenas
cidades do interior carecem de suporte especializado para cumprimento da legislação eleitoral, o
que pode ter contribuído para a não apresentação do documento que comprova sua condição de
alfabetizado.

Apresenta, como prova de alfabetização, o histórico escolar da Escola Municipal
Rural Julia Wanderley, onde estudou entre os anos de 1995 e 1999 (id. 43972865).

Requer o provimento do recurso para o fim de se deferir o seu registro de
candidatura ao cargo de vereador, com base na comprovação documental apresentada de sua
escolaridade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 43981214).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 02/09/2024 (id. 43972861) e o recurso foi
protocolado em 05/09/2024 (id. 43972864), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O indeferimento do registro de candidatura do recorrente deu-se em razão da não
apresentação de comprovante de escolaridade junto com requerimento de registro de
candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27, §5º e 6º da Res. TSE nº23.609/2019.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo causa
de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui condições
mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº
64/90:

Art. 1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
a) os inalistáveis e os analfabetos.

O artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece que a condição
de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio punho preenchida pelo
Num. 44004029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355555900000042957240
Número do documento: 24091319355555900000042957240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:39:04

interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor do Cartório Eleitoral do
território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo.

Na espécie, o recorrente instruiu o requerimento de registro de candidatura com
declaração de próprio punho (id. 43972835), que não cumpre os requisitos formais exigidos no
artigo 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois não foi preenchida na presença de
servidor do Cartório Eleitoral.

Entretanto, em grau de recurso, o recorrente apresentou Histórico Escolar (id.
43972865), no qual consta que concluiu as três primeiras séries do Ensino de 1º grau.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou sobre a
possibilidade de juntada de documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de
registro de candidatura:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . D E P U T A D O E S T A D U A L . C O N D I Ç Ã O D E
REGISTRABILIDADE. JUNTADA DE CERTIDÃO FALTANTE ANTES DO
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO
DO ACÓRDÃO REGIONAL. RETORNO DOS AUTOS. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, proveu-se o recurso especial do ora agravado,
candidato ao cargo de deputado estadual de São Paulo nas Eleições 2022, para
se anular o aresto em que se julgaram os segundos embargos e determinar o
retorno dos autos ao TRE/SP, a fim de que aquela Corte analisasse o teor de
certidão de objeto e pé apresentado ainda em instância ordinária.

2. Conforme a remansosa jurisprudência desta Corte, "a juntada posterior
de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível enquanto
não exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua
juntada" (AgR-RO 0600610-84/SE, Rel. Min. Edson Fachin, publicado em
sessão em 30/10/2018, entre numerosos outros).

3. No caso, o TRE/SP não admitiu a documentação apresentada com os
segundos embargos declaratórios, ou seja, enquanto o trâmite processual ocorria
perante a instância ordinária, o que justificou o provimento do recurso especial e
a determinação de retorno dos autos à origem.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspEl: 060362762 SÃO PAULO - SP, Relator: Min. Benedito Gonçalves,
Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: 10/11/2022)

Esta Corte segue o mesmo entendimento:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO SISTEMA FILIA. COMPROVAÇÃO
DE FILIAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 20 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONHECER A FILIAÇÃO E DEFERIR
O REGISTRO DE CANDIDATURA.
Num. 44004029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355555900000042957240
Número do documento: 24091319355555900000042957240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:39:04

1. Candidato, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que o conjunto probatório é apto a comprovar sua
filiação partidária.

2. A Súmula nº 20 do TSE preconiza que embora não haja o registro de filiação
no sistema FILIA, outros elementos de prova podem ser considerados, desde que
não sejam documentos produzidos unilateralmente e destituídos de fé pública.

3. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de
candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.

4. A postagem feita há mais de seis meses antes do pleito, em rede social do
candidato comprovando sua filiação ao partido, é suficiente para demonstrar o
vínculo com a antecedência mínima prevista legalmente, quando não
desconstituída por prova em contrário. 5. Agravo Interno provido para o fim de
reconhecer a filiação partidária e deferir o registro de candidatura.

(TRE-PR - AgR: 06006281820226160000 CURITIBA - PR 060062818, Relator:
Des. Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Publicação: 23/09/2022)

Desse modo, constata-se que a alfabetização do recorrente foi demonstrada para
fins eleitorais com a apresentação na fase recursal do Histórico Escolar, não incidindo em relação
a ele a inelegibilidade prevista no artigo 14, § 4º, da Constituição Federal, razão pela qual a
sentença recorrida deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o registro de
candidatura de Dinarte José de Oliveira para concorrer ao cargo de vereador do município de
Turvo/PR, pelo Partido Liberal - PL, com o número 22.000, e com o nome de urna: DINARTE.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 44004029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355555900000042957240
Número do documento: 24091319355555900000042957240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:39:04

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600248-
86.2024.6.16.0044 - Turvo - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: DINARTE JOSE DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUANA DE
CAMPOS FERREIRA - PR119034, LUIZ ALBERTO BUENO DE OLIVEIRA - PR111424 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
11.09.2024

Num. 44004029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/09/2024 19:35:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091319355555900000042957240
Número do documento: 24091319355555900000042957240
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 13:39:04